Tribunal: TJDFT
Processo: 0713505-40.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LAVAGEM DE CAPITAIS NO CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA CUSTÓDIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E PATERNIDADE. TESES REJEITADAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva decretada em ação penal que apura a prática do crime de lavagem de capitais, supostamente perpetrado no âmbito de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva, à luz dos requisitos dos arts. 312, 313, 315 e 316 do Código de Processo Penal, especialmente quanto à contemporaneidade dos fundamentos, à necessidade da custódia para garantia da ordem pública e à suficiência de medidas cautelares alternativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prisão preventiva encontra amparo na prova da materialidade, indícios suficientes de autoria, gravidade concreta da conduta e na necessidade de interromper a atuação estruturada de organização criminosa, evidenciando risco concreto à ordem pública.
2. A contemporaneidade, no âmbito da prisão preventiva, relaciona-se à subsistência do periculum libertatis, não se esgotando pelo mero decurso do tempo entre os fatos e o decreto prisional.
3. A reavaliação periódica da custódia observou o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, sendo suficiente a verificação da persistência dos fundamentos anteriormente reconhecidos.
4. A condenação anterior por crime doloso e a pena máxima cominada ao delito imputado autorizam a prisão preventiva, nos termos do art. 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal.
5. Condições pessoais favoráveis, inclusive paternidade de filhos menores, não afastam a custódia cautelar quando não demonstrado o desamparo dos dependentes e quando presentes os requisitos legais da prisão preventiva.
6. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante do risco de reiteração delitiva e da necessidade de garantia da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento: A prisão preventiva é legítima quando demonstrada, de forma concreta, a atuação relevante do investigado em organização criminosa estruturada, sendo suficiente, para fins de contemporaneidade, a persistência do periculum libertatis.

Dispositivos legais citados:
Art. 1o, caput e § 4o, da Lei no 9.613/1998; Art. 312, § 2o, do CPP; Art. 313, incisos I e II, do CPP; Art. 315, §§ 1o e 2o, do CPP; Art. 316, parágrafo único, do CPP; Art. 319 do CPP.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2087606, 0756401-35.2025.8.07.0000, 3a Turma Criminal, julgado em 04/02/2026;
TJDFT, Acórdão 1916810, 0731965-46.2024.8.07.0000, 1a Turma Criminal, julgado em 05/09/2024;
TJDFT, Acórdão 2042303, 0730386-29.2025.8.07.0000, 3a Turma Criminal, julgado em 11/09/2025.